Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-62.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003502-62.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 298.033.222-49 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CC DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - VALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS – PRETENSÃO DE MUDAR A VERSÃO DA INICIAL, NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Autora que, na inicial, afirma desconhecer a contratação do cartão de crédito, do qual foram realizados saques. Contrato e documentos juntados ao processo que denotam a existência e regularidade dos negócios.

Tese autoral que é contraditória, pois inicialmente foi negada veementemente a contratação, e após a contestação, com a juntada dos documentos, passou a ser afirmado que a consumidora acreditava tratar-se de empréstimo consignado, defendendo vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Restituição de valores pagos e Danos Morais proposta por MARIA DE JESUS DA SILVA contra o apelante que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para: i) declarar inexistente o contrato de cartão de crédito consignado n. 9432422 e o débito objeto do respectivo contrato; ii) em consequência, determinou o cancelamento dos descontos indevidos do beneficio previdenciário da autora e a restituição dos valores indevidamente descontados, a ser compensada com o crédito liberado em conta de titularidade da Autora, a ser comprovado em liquidação de sentença; iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 cuja correção monetária será pelo IGPM/FGV, a partir da sentença, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e iv) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

Nos Embargos de Declaração a sentença foi integrada “para constar que, sobre os danos materiais, incidirão juros moratórios de um por cento ao mês, desde a citação e correção monetária pelo IGPM/FGV, desde a data do evento danoso, isto é, desde cada desconto indevido realizado junto ao benefício previdenciário da parte Autora, ora embargada. Ainda, sobre o TED realizado, incidirão juros moratórios e correção monetária desde sua disponibilização em conta bancária de titularidade da parte Autora, ora embargada.” (id. 52948200).

Em preliminar, o Banco Apelante defende que o magistrado interpretou equivocadamente o “contrato 0432422”, pois este não é o numero de contrato, mas, sim de controle em relação a reserva de margem consignável do cartão de crédito contratado, de controle interno do INSS.

Explica que o INSS em alguns convênios altera os números/códigos de reserva de margem do cartão consignado caso haja alteração

no benefício, aumento ou redução, por exemplo. Assim, sendo afirma, o mesmo cartão de crédito poderá mais de um número de reserva de margem.

Nestes termos, afirma que o número informado pela apelada e pelo juiz sentenciante se trata de código de reserva de margem consignável do mesmo cartão de crédito contratado, vinculado ao benefício previdenciário

NB 545.622.006-3.

Adiante, defende litispendência dos processos protocolados pela autora, nos quais discute desconhecimento do cartão de crédito consignado e descontos em seu benefício previdenciário em outra demanda (n. 10003503-47.2019.8.11.0007 – contrato 7766960) e 1003501-77.2019.8.11.0007 (contrato 12026494) do benefício previdenciário no 545.622.006-3.

Em conclusão, explica que a apelada ajuizou três ações idênticas acerca do mesmo contrato de cartão de crédito.

Almeja extinção da demanda ou, alternativamente, requer a reunião e o julgamento simultâneo das ações (1003502- 62.2019.8.11.0007, 1003503-47.2019.8.11.0007 e 1003501-77.2019.8.11.0007), evitando-se um enriquecimento ilícito pela apelada em caso de condenação, nos termos do artigo 55 do CPC.

No mérito, almeja a reforma da sentença, reconhecendo-se a validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor; assevera que o produto não pode se confundir com o contrato de empréstimo consignado e o contrato está escrito com letras garrafais que se trata de adesão a cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha.

Além disso, afirma que foi realizado saque complementar.

Sob outro aspecto, pondera que o julgador, ao revisar as cláusulas estabelecidas no contrato, acabou por extrapolar o pedido inicial, conduta totalmente vedada, nos termos da súmula 381 do STJ.

Explica que o cartão não tem previsão para término de cobranças, pois, diferente do empréstimo, não é cobrado em parcela fixa, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, através de fatura e desconto em folha.

Requer a manutenção do ato jurídico.

Adiante, quanto aos danos morais, almeja sua exclusão ou, alternativamente, sua redução. Ainda, assevera que não tem cabimento a restituição de valores, pois, o contrato é lícito e a apelada realizou alguns saques utilizando o cartão de crédito.

Contrarrazões (id. 52948206), pelo desprovimento.

Recurso recebido (id. 52948207).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO)

Em síntese, alega o Banco Apelante que o número mencionado pela apelada e pelo magistrado se trata de código de reserva consignável do mesmo cartão de crédito contratado vinculado ao benefício previdenciário da parte autora, portanto, estaria em três demandas discutindo o mesmo contrato.

Malgrado as alegações do apelante, não identifico documentação necessária para confirmar as pretensões, ou seja, de que a cada alteração na margem, o INSS gera um novo número de contrato para a mesma operação.

Além disso, as ações já foram sentenciadas, inclusive uma delas de n. 1003503-47.2019, já transitou em julgado.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente ratifico o recebimento do recurso.

Passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Restituição de valores pagos e Danos Morais proposta por MARIA DE JESUS DA SILVA contra o apelante (BANCO BMG S.A.) que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para: i) declarar inexistente o contrato de cartão de crédito consignado n. 9432422 e o débito objeto do respectivo contrato; ii) em consequência, determinou o cancelamento dos descontos indevidos do beneficio previdenciário da autora e a restituição dos valores indevidamente descontados, a ser compensada com o crédito liberado em conta de titularidade da Autora, a ser comprovado em liquidação de sentença; iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 cuja correção monetária será pelo IGPM/FGV, a partir da sentença, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e iv) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

Primeiramente, não há falar em sentença “ultra” ou “extra petita” ou ofensa à súmula 381 do STJ, pois, na inicial a autora requereu o reconhecimento da inexistência de débito, restituição em dobro e danos morais. Na sentença foi acolhida a inexistência de débito, em consequência, cancelamento dos descontos, devolução dos valores descontados e danos morais em R$ 5.000,00.

Pois bem. Segundo consta da inicial, a autora se deslocou até a agencia e solicitou um extrato do seu benefício; após a emissão, foi surpreendida com desconto indevido referentes a serviço de cartão de crédito, que nunca solicitou.

Entretanto, com a contestação foram juntados o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG para desconto em folha de pagamento, cédula de crédito bancário- saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, cópia dos documentos pessoais da apelante, comprovante de endereço, comprovantes de TED’s.

O comprovante de endereço indica o mesmo endereço da inicial, os documentos pessoais também (com a mesma data de expedição), assim como as assinaturas são extremamente semelhantes.

Além disso, o Banco comprovou que foram realizados dois saques no cartão de crédito, em épocas diversas.

Também se depreende, pelo extrato da aposentadoria (id. 52948065) que o início do contrato que alega não ter realizado, teve como início o ano de 2.015, e, embora tenha realizado outras operações com outros Bancos, somente após 4 anos, verificou a consignação destes autos, o que causa muita estranheza.

Veja-se que não se está diante da alegação de vício de consentimento que temos visto, de que realizou o contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado, mas, sim, de declaração veemente de que não realizou o contrato.

Somente após a contestação, com a comprovação da contratação, na impugnação, é que a apelada tenta emplacar a tese de que acreditou tratar-se de empréstimo consignado, mudando a versão da inicial.

Desta feita, estando demonstrada a contratação, deve ser julgado improcedente o pedido inicial, já que não existe pedido alternativo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DA SUPOSTA FRAUDE. A prova documental materializada nos autos, especificamente os contratos de empréstimo, autorizações para desconto em folha de pagamento e documentos de quitação da importância recebida, demonstra a efetiva contratação dos empréstimos por parte do demandante, vez que as assinaturas dos referidos documentos conferem com a da procuração e declaração juntadas com a inicial. Autor não questiona a validade das assinaturas. Ausente comprovação de falha do serviço bancário, improcede o pedido de indenização por dano moral e material pleiteado pelo autor em seu apelo. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70065930711, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 02/09/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NÃO DEMONSTRADA. ART. 333, II, DO CPC. VALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Caso em que demandante alega estar sofrendo descontos em folha de pagamento efetuados pela BV Financeira por conta de suposto empréstimo, o qual alega nunca ter contratado. 2. Tendo em vista as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas no art. 333 do CPC, se verifica que no caso concreto a instituição financeira demandada comprovou fato impeditivo do direito da autora - qual seja, a efetiva existência de contratação da qual se originou o desconto em folha de pagamento -. Documentos trazidos aos autos pela instituição ré que trazem todos os dados pessoais da aposentada, bem como assinaturas suas que se assemelham àquelas apostas com os documentos juntados com a peça inicial. Demandada que também demonstra ter realizado transferência bancária em favor da autora, disponibilizando-lhe os valores do mútuo. Ausência de verossimilhança da alegação de inexistência de contratação. Tese autoral que é contraditória, pois inicialmente foi negada veementemente a contratação, e após passou a ser afirmado que a consumidora apenas não se recordava do contrato. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. 3. Redimensionada a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência em virtude da alteração operada no resultado da lide. Suspensa a exigibilidade dos ônus de sucumbência, ante a concessão do benefício da gratuidade judiciária. APELO DA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70065968919, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 26/08/2015)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação movida pela autora.

A autora, sucumbente, arcará integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor da causa, entretanto, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020